Tribunal: TJMT
Processo: 1008370-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE SABINO DA SILVA - CPF: 994.542.972-87 (RECORRENTE), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TESES CONTRADITÓRIAS.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA EM OUTRO PROCESSO (1008379-92.20021.8.11.0001)
.

FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC
.
FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
ELAINE SABINO DA SILVA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 61,17 (sessenta e um reais e dezessete centavos) inserida em 18.04.2020,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado,

para
o fim de julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

4.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente na exordial,
alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, decorrente de suposto débito,
sem que esta tivesse utilizado ou contratado qualquer serviço da requerida.
Todavia, após o desaguar dos atos processuais, em processo sob o no 1008379-92.2021.8.11.0001,
noticiou
a consumidora que desconhece os débitos uma vez que solicitou o desligamento da unidade consumidora que constava em seu nome, contudo, não trouxe aos autos documento hábil a corroborar as alegações por ela apresentada.

5.
Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

6.
Dessa forma, considerando que houve o reconhecimento pela autora de que residiu no local em que fora instalado a referida Unidade Consumidora, bem como confirmou que solicitou o cancelamento de tais serviços, ficou demonstrado implicitamente a contratação com a empresa requerida.

7.
A toda evidência, se estivesse imbuído de boa-fé, a Recorrente teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque nunca restou inadimplente com a requerida, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamentos ou demonstrado quando o efetivo encerramento do vínculo jurídico.

8.
A alteração da narrativa constante da inicial e da impugnação juntada no outro processo sob o no 1008379-92.2021.8.11.0001, conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

9.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

10
. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno
a parte Recorrente
ELAINE SABINO DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022